Tribunal: TJMT
Processo: 1011464-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON e CAROLINE FELIX DE CAMPOS, em favor de LESTER JOSETTI DA SILVA, contra ato acoimado de ilegal, perpetrado pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de n. 1032622-48.2019.8.11.0041, decretou a prisão civil do paciente, por débito de natureza alimentar.
Para tanto, as impetrantes alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do Juízo coator, o qual decretou a prisão civil do paciente por débitos pretéritos, os quais, por sua vez, não justificam qualquer penalidade, máxime o encarceramento.
Alegam que o paciente efetuou o pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente às três últimas parcelas da pensão alimentícia, além de R$ 1.323,60 (um mil trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos) das mensalidades escolares e R$ 400,00 (quatrocentos reais) depositados diretamente na conta bancária da genitora, razão pela qual deve ser imediatamente revogada a sua prisão.
Pugna pela concessão da liminar para que seja expedida a imediata ordem de soltura do paciente.
Como cediço, a ordem de Habeas Corpus depende, num primeiro momento, da presença concomitante dos pressupostos que lhe são próprios, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris.
No caso em apreço, em que pese as alegações do agravante, de que o pagamento das três últimas parcelas do débito alimentar ilide o decreto prisional, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que o pagamento parcial dos alimentos não afasta a prisão civil do alimentante.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. 1. Nos termos da Súmula 691/STF, aplicada à hipótese analogicamente, não compete ao STJ conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido perante o Tribunal de origem, indefere a liminar. 2. Embora seja admissível, em tese, a prestação dos alimentos in natura, a alteração do modo de prestação dependerá da prévia concordância dos credores quanto a modalidade escolhida ou, ainda, de prévia autorização judicial mediante a demonstração de que o modo de prestação que se propõe é mais vantajoso aos menores do que o anterior, sendo inviável o exame de tais questões na execução de alimentos e, menos ainda, no estreito âmbito do habeas corpus. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento apenas parcial dos alimentos devidos não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante. Precedentes. 4. A apreciação de fatos e provas relacionadas à capacidade econômica ou financeira do devedor dos alimentos pela via do habeas corpus é inviável, tendo em vista que a sua finalidade precípua é examinar a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na ordem de prisão do devedor. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no HC: 495842 PR 2019/0059353-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019) (g.n.)
No mesmo sentido, os precedentes desta Corte:
“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - ALEGAÇÕES NÃO PERTINENTES COM A VIA DO HABEAS CORPUS – INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO PARCIAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL - ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do artigo 5o, LXVIII, da Constituição da República, a resistência do devedor em cumprir a sua obrigação alimentar não é amparada por habeas corpus, por ser garantia constitucional prevista para afastar ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. Se o alimentante se encontra inadimplente em ação de execução de alimentos proposta contra si, que busca receber as parcelas devidas a título de pensão alimentícia é cabível a prisão civil do executado. 3. O devedor de alimentos, para livrar-se da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (Súmula no 309 do STJ e art. 290 do CPC), sendo que apenas o pagamento integral das referidas parcelas pode ilidir a prisão civil.” (TJ-MT - HC: 10195822520198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020) (g.n.)
E a dos tribunais pátrios:
“HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO PARCIAL. O habeas corpus encontra limites na constatação da legalidade ou ilegalidade da prisão, escapando ao seu alcance questões de mérito, pertinentes à ação originária, como a justificativa do não pagamento ou desnecessidade do alimentando. Para efeito de livramento da cautela civil, o devedor de alimentos deve quitar, além das três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação de execução, as vincendas durante o processo executivo, ex vi da Súmula 309 do STJ. ORDEM DENEGADA.” (TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 02157480920168090000, Relator: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 04/08/2016, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2090 de 16/08/2016) (g.n.)
Os comprovantes de pagamentos apresentados, correspondem apenas à parte do valor devido, de R$ 21.427,27 (vinte e um mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) e, portanto, são insuficientes para afastar a decretação da prisão civil do paciente.
Nesse caso e à luz da jurisprudência, não se verifica qualquer ilegalidade do ato prisional.
Ainda que a decretação da prisão civil seja medida extrema, a sua aplicação, no presente caso, reside exatamente no fato de que o paciente deixou de adimplir as prestações que eram devidas ao alimentado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora.
Empós, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.